Tribunal: TJES
Processo: 5005463-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005463-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ANNA CRISTINA LACOURT DE MORAES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005463-29.2021.8.08.0024

RECTE.: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECDA.: ANNA CRISTINA LACOURT DE MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO (REFRIGERADOR) PELA INTERNET. FALHA NO SERVIÇO DE ENTREGA. VÍCIO EM PRODUTO (AMASSADO). SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO PRODUTO E PELA MULTA. DANOS MORAIS TAMBÉM CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Versa o presente feito sobre falha em contrato de compra e venda de produto pela internet, em que o produto adquirido teria sido entregue com vício (amassado), fato que ensejou a solicitação de cancelamento; 2 – Contudo, apesar da solicitação de cancelamento, teria ocorrido a omissão da requerida em recolher o produto, fato que ensejou a autuação da autora por seu condomínio, uma vez que o produto permaneceu por tempo indevido em área comum; 3 – A solicitação de cancelamento e agendamento de coleta do produto estão demonstrados em ID – 1939384 – pág. 2, ou seja, a requerida acatou a solicitação e comprometeu-se a recolher o produto; 4 – Apesar de tais fatos, não cumpriu com o avençado e deixou de apresentar em defesa qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, pelo que, entendo que acertado foi o julgado, pois a permanência do produto em área comum do condomínio ocorreu em virtude da desídia da requerida; 5 – Assim, deve o julgado ser mantido pois a requerida foi a responsável pela multa sofrida apela autora; 6 – Danos materiais configurados; 7 – Dever de restituição do valor pago pelo produto. 8 – Danos morais configurados, diante da frustração, indignação e revolta do consumidor, fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 9 – O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável para o caso concreto. 10 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 11- Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários de advogado que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.